Tribunal: TJSP
Processo: 0027553-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PRVENTIVA – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de liberdade provisória. Indeferimento in limine do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0027553-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
LUCAS GOUVEIA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027553-27.2020.8.26.0000 -Voto no 14685
2
Habeas Corpus no 0027553-27.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 2a Vara Criminal Central
Impetrante/Paciente: Lucas Gouveia Santana
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal Central
Voto no 14685
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PRVENTIVA

PRISÃO
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
DEFINITIVA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO

Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória
definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do
pedido de liberdade provisória. Indeferimento in limine do pedido.
Vistos.
Lucas Gouveia Santana impetra, em favor próprio,
este Habeas Corpus, com pedido liminar, alegando, em síntese, que está
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da manutenção da prisão
preventiva. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da prisão
preventiva, que não há provas de materialidade e autoria delitivas, que o
policial que o prendeu está “cheio de processos” e que formulou pedido de
revisão criminal, para análise do conjunto probatório. Alega, ainda, a
inconstitucionalidade da imposição do regime inicial fechado para
condenados por crimes equiparados a hediondo.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
expedido alvará de soltura, bem como, ao final, concedida a ordem de
Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal
que sofre (fls. 02/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027553-27.2020.8.26.0000 -Voto no 14685
3
É o relatório.
O pedido deve ser indeferido in limine.
No caso presente, quanto ao pedido do direito de
aguardar o trânsito em julgado em liberdade provisória, verifico, através de
consulta aos autos digitais do processo no 0026183-28.2018.8.26.0050, que o
V. Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
Paciente transitou em julgado, para a Defesa, em 27.09.2019 (fls. 299 do
processo no 0026183-28.2018.8.26.0050).
Assim, diante do trânsito em julgado do V. Acórdão à
Defesa, a natureza jurídica da custódia foi modificada. E, tratando-se de prisão
decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, não
há que se falar em revogação da prisão preventiva ou concessão da liberdade
provisória.
Quanto às alegações de insuficiência probatória e
inconstitucionalidade da imposição do regime fechado, observa-se que a
presente impetração se insurge contra condenação confirmada por esta C.
Câmara na Apelação Criminal no 0026183-28.2018.8.26.0050, julgada em
08.08.2019, na qual, por V.U., negou-se provimento ao recurso interposto pelo
Paciente (fls. 270/286 do processo no 0026183-28.2018.8.26.0050).
Assim, considerando que as alegações versam sobre
decisão e ato praticados por este Egrégio Tribunal, que manteve a condenação
do Paciente e o regime inicial fechado, e, por isso, se constitui em autoridade
coatora, a competência para julgar o presente Habeas Corpus é do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Ademais, a coação será considerada ilegal quando
exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou parcialmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027553-27.2020.8.26.0000 -Voto no 14685
4
liberdade de locomoção do Paciente.
No caso dos autos, a manutenção do regime inicial
foi devidamente fundamentada no V. Acórdão e a alegação de insuficiência
probatória implica análise profunda do mérito e das provas do processo
principal, o que é inadmissível na estreita via do Habeas Corpus.
Assim, o presente Habeas Corpus deve ser
indeferido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo Penal,
c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator